Tribunal: TJSP
Processo: 2303767-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença. Decisão que determinou que o crédito perseguido deverá ser submetido ao plano de recuperação judicial da empresa executada. Irresignação da exequente. Descabimento. Fato gerador da indenização praticado antes do pedido de recuperação judicial. Tema 1.051 do STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.